Tribunal: TJBA
Processo: 8184776-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184776-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAISA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
TAISA SANTOS CARVALHO

APELADO: CHENG DE CHUNG

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PANDEMIA DE COVID-19 INOCORRENTE COMO CAUSA DA MORA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, determinando a desocupação do imóvel locado situado à Rua Artur de Azevedo Machado, nº 591, Edifício Nossa Senhora das Grotas, apartamento 1011, bairro Costa Azul, Salvador/BA, com rescisão do contrato de locação, além de rejeitar a reconvenção apresentada pela ré, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo; (ii) estabelecer se o locador é parte legítima ativa para propor a ação mesmo sendo o imóvel parte de espólio; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iv) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar a decretação do despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 58, V, da Lei 8.245/1991 confere efeito apenas devolutivo à apelação nas ações de despejo, prevalecendo sobre normas gerais do CPC; o efeito suspensivo somente pode ser concedido em caráter excepcional, mediante prova inequívoca de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso.

4. O autor da ação figura como locador no contrato de locação firmado com a apelante, o que é suficiente para legitimá-lo à propositura da demanda, independentemente da propriedade do bem ou da existência de inventário, tendo em vista a natureza pessoal da relação locatícia.

5. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois a causa foi julgada com base em prova documental considerada suficiente pelo juízo, tendo sido oportunizado às partes indicarem outras provas, sem que a apelante demonstrasse a necessidade concreta de sua produção.

6. A inadimplência da apelante foi expressamente reconhecida nos autos, divergindo-se apenas quanto ao valor do aluguel, o qual, segundo a prova contratual, corresponde ao montante alegado pelo autor, não tendo a ré apresentado documentos idôneos capazes de comprovar valor diverso.

7. A pandemia de COVID-19 não pode ser invocada como justificativa para o inadimplemento, pois a mora iniciou-se antes de março de 2020, data da declaração oficial da pandemia, conforme narrado na petição inicial.

8. A Lei nº 8.245/91, ao regulamentar os contratos de locação, estabelece como obrigação essencial do locatário o pagamento pontual dos aluguéis, sendo o inadimplemento contratual causa legítima para a rescisão do contrato e para a retomada do imóvel pelo locador.

9. A função social do contrato não autoriza a perpetuação do descumprimento das obrigações pactuadas, especialmente quando se trata de inadimplemento reiterado sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8184776-15.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
TAISA SANTOS CARVALHO
, e, como apelado,
CHENG DE CHUNG
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)